Tribunal: TJSP
Processo: 2118827-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajustes. Ao que consta não foi celebrado um novo contrato individualizado entre a agravada e os agravantes, tendo estes últimos sido mantidos nos mesmos moldes da apólice coletiva, tal como determinado no processo n. 1033578-35.20177.8.26.0100. Não se garante a manutenção do mesmo valor de mensalidade praticado ao beneficiário quando da vigência da relação

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajustes. Ao que consta não foi celebrado um novo contrato individualizado entre a agravada e os agravantes, tendo estes últimos sido mantidos nos mesmos moldes da apólice coletiva, tal como determinado no processo n. 1033578-35.20177.8.26.0100. Não se garante a manutenção do mesmo valor de mensalidade praticado ao beneficiário quando da vigência da relação empregatícia, mas garante a inexistência de tratamento discriminatório entre os ativos e inativos, de modo que se deve praticar aos inativos as mesmas condições, inclusive de valores e de reajustes, praticadas para os ativos, desde que o inativo arque com o pagamento integral (assumindo, portanto, a parte arcada pela empregadora no caso dos ativos). Por ora, não restou demonstrada a abusividade. Agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000880349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118827-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ROBERTO APARECIDO MOREIRA NASCIMENTO e MICHEL GOUVEIA
MOREIRA, é agravado PORTOMED - PORTO SEGURO SERVIÇOS MÉDICOS
LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118827-38.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2118827-38.2020.8.26.0000
Agravantes: Roberto Aparecido Moreira Nascimento e Michel Gouveia
Moreira
Agravado: Portomed - Porto Seguro Serviços Médicos Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 21515
R.G.
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajustes. Ao que
consta não foi celebrado um novo contrato individualizado
entre a agravada e os agravantes, tendo estes últimos sido
mantidos nos mesmos moldes da apólice coletiva, tal como
determinado no processo n. 1033578-35.20177.8.26.0100.
Não se garante a manutenção do mesmo valor de
mensalidade praticado ao beneficiário quando da vigência
da relação empregatícia, mas garante a inexistência de
tratamento discriminatório entre os ativos e inativos, de
modo que se deve praticar aos inativos as mesmas
condições, inclusive de valores e de reajustes, praticadas
para os ativos, desde que o inativo arque com o pagamento
integral (assumindo, portanto, a parte arcada pela
empregadora no caso dos ativos). Por ora, não restou
demonstrada a abusividade. Agravo desprovido, com
observação.
Trata-se de plano originariamente coletivo
empresarial, decorrente do vínculo empregatício com a empresa
Confirp Sul Consultoria Contábil Ltda., que durou de 2001 a 2016.
Seguro no 2354 1908 0002 2019 (Portomed II - 466.998/12-3).
Assim, o agravante alega que houve a inserção nos quadros de
segurados da empresa Portomed, bem como do seu dependente, o
menor Michel Gouveia Moreira, de 5 anos, 5 meses e 5 dias há
época da inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118827-38.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Em relação ao menor dependente, restou
esclarecido na inicial que o dependente do agravante de apenas 5
anos encontra-se fazendo uso de internação domiciliar (home-
care), desde 2015, tratamento em andamento de doença genética
rara, imprescindível para a sua sobrevivência e vida digna,
respeitando a dignidade da pessoa humana do artigo 1o inciso III
da Constituição da República do ano de 1988.
O agravante afirma que, de uma hora para a
outra, sem qualquer justificativa viável, teve cancelado o seu
contrato de seguro-saúde, sendo que o seu filho dependente, de
apenas 5 anos e 5 meses, está sob tratamento médico (internação
domiciliar home-care), razão pela qual ajuizou a ação conexa em
13/04/2017 representado por este mesmo patrono e obteve
liminar de reativação e recentemente sentença confirmando a
obrigatoriedade de manutenção do contrato enquanto perdurar o
tratamento (feito n° 1033578-35.2017.8.26.0100).
Aduz que, em face do indevido enquadramento
dos agravantes em plano coletivo, sendo que aquele contrato com
a ex-empregadora já foi extinto, o agravante vem sofrendo
reajustes altíssimos, mais de 156% em 2 anos. A mensalidade
com o último reajuste passou a representar R$ 1.840,79, valor
este que o agravante não pode suportar, embora realize todos os
esforços possíveis para sustentar a família em especial as
despesas de seu filho menor, Agravante Michel, revelando o perigo
da demora. Alega que existe o receio de irem retirar os
equipamentos da residência do agravante em caso de não
pagamento de alguma mensalidade em razão do reajuste de plano
coletivo sem qualquer justificativa.
Não obstante a parcial liminar concedida para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118827-38.2020.8.26.0000 -Voto no
4
determinar a transferência para apólice individual/familiar, insurge-
se o agravante contra a decisão que não fixou o valor da
mensalidade em valores proporcionais. Requer seja a ré obrigada
a emitir os correspondentes boletos desde os meses em que se
encontram sem envio, no valor sem aplicação de qualquer reajuste
daquele plano coletivo empresarial que já não existe mais, o
boleto deve conter o valor pago enquanto trabalhava na empresa
ou subsidiariamente desde a data do desligamento da empresa,
aplicados os reajustes individuais da ANS dos anos até o presente
momento, sob pena de fixação de multa diária.
Manifestação de oposição ao julgamento virtual,
pág. 522/523.
Contrarrazões apresentadas às págs. 525/547.
É o relatório.
Ao que consta não foi celebrado um novo
contrato individualizado entre a agravada e os agravantes, tendo
estes últimos sido mantidos nos mesmos moldes da apólice
coletiva,
tal
como
determinado
no
processo
n.
1033578-35.20177.8.26.0100.
A sentença proferida condenou a ré, ora
agravada, a reintegrar Michel Gouveia Moreira no plano de saúde
empresarial, nos mesmos termos, condições e preços, com o
fornecimento de toa a cobertura médico-hospitalar enquanto
perdurar a internação no sistema home care determinada pelo
respectivo médico, devendo a ré emitir os boletos correspondentes.
Verifica-se que a pretensão deduzida pelos
agravantes refere-se aos reajustes impostos em abril de 2018, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118827-38.2020.8.26.0000 -Voto no
5
97%, e em abril de 2019, de 49%.
Inicialmente, observo que não se discute o
direito do agravado em permanecer no plano de saúde fornecido
por sua ex-empregadora, nos termos do artigo 30 e 31 da Lei no
9.656/98.
Referido
dispositivo
não
garante
a
manutenção do mesmo valor de mensalidade praticado ao
beneficiário quando da vigência da relação empregatícia, mas
garante a inexistência de tratamento discriminatório entre os
ativos e inativos, de modo que se deve praticar aos inativos as
mesmas condições, inclusive de valores e de reajustes, praticadas
para os ativos, desde que o inativo arque com o pagamento
integral (assumindo, portanto, a parte arcada pela empregadora
no caso dos ativos).
Essa é a orientação do C. Superior Tribunal
de Justiça: “deve ser assegurada a sua manutenção no plano de
saúde coletivo, com as mesmas condições de assistência médica e
de valores de contribuição, desde que assuma o pagamento
integral desta, a qual poderá variar conforme as alterações
promovidas no plano paradigma, sempre em paridade com o que a
ex-empregadora tiver que custear.” (REsp no 481.748 - DF,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/05/2015).
No mesmo sentido, jurisprudência pacífica
deste E. Tribunal de Justiça:
Apelação
1021527-60.2015.8.26.0003
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de parcial procedência,
que condenou a requerida a manter o plano de saúde do apelante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118827-38.2020.8.26.0000 -Voto no
6
e de seus dependentes, nas mesmas condições de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, com o pagamento
integral, entendido como a parte que o apelante já pagava somada
à cota custeada pelo ex-empregador. Inconformismo. Acolhimento
parcial. Inadmissibilidade da diferenciação de custos entre ativos e
inativos. RN 279/11 da ANS que possui caráter restritivo e que não
se sobrepõe à Lei 9.656/98. A despeito de ser garantido ao
apelante e a seus dependentes o direito à manutenção no plano de
saúde nas mesmas condições do empregados em atividade, não há
que se falar em direito adquirido ao regime de custeio do plano
vigente à época do contrato de trabalho. Requerida que
reestruturou o seu modelo de custeio do plano de saúde coletivo,
unificando ativos e inativos em uma única carteira, com adoção de
critério de faixa etária. Recurso repetitivo (Tema 952). Reajuste
que atende aos requisitos de validade previstos nos artigos 2o e 3o
da RN 63/2003 da ANS. Recurso Parcialmente Provido. (Relator
(a): CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER; Órgão Julgador: 8a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 11/10/2018; Data de Registro: 11/10/2018)
Apelação
1125370-70.2017.8.26.0100
-
Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo. Pretensão de
manutenção do contrato estabelecido entre a Fundação Saúde Itaú
e ex-empregadora, mediante pagamento da prestação integral.
Plano de saúde que sofreu reestruturação, adotando o modelo
unificado de faixas etárias e categorias, em lugar do sistema
anterior, que distinguia ativos e inativos. Possibilidade de
redesenho, nesses termos, reconhecida pela jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Valores exigidos que estão
compatíveis com as tabelas apresentadas a todos os empregados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118827-38.2020.8.26.0000 -Voto no
7
ativos
e
inativos.
Honorários
advocatícios.
Redução.
Impossibilidade. R. sentença mantida. Recurso improvido. (Relator
(a): JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/10/2018; Data de Registro: 11/10/2018)
Por ora, não restou demonstrada a abusividade.
Nego provimento ao recurso, com observação.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator